Tribunal: TJDFT
Processo: 0702942-82.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0702942-82.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KEYLA PEREIRA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: VERA FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Tal documento sequer foi juntado aos autos. Incumbiria ao recorrente, a demonstração de sua pobreza na acepção jurídica do termo. Entretanto, limitou-se a pleitear o benefício, sem prova concreta da hipossuficiência. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 71, inciso I, e art. 74, caput e § 3o). Brasília - DF, 12 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator